Tribunal: TJBA
Processo: 8019867-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019867-39.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA PAIVA

Advogado(s)
:
OTHAVIO JOSE LEMOS DA SILVA NASCIMENTO, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DA COVID-19. CARACTERIZAÇÃO COMO MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária. A autora, beneficiária de segurado falecido em decorrência de complicações da COVID-19, busca o recebimento do capital segurado. O juízo de origem entendeu que o evento morte teve causa natural (doença), evento que não encontra amparo na apólice de seguro contratada, restrita a acidentes pessoais. Em suas razões, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega violação ao dever de informação e ausência de destaque nas cláusulas restritivas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: a) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da ausência de despacho saneador; e b) se a morte causada por COVID-19 pode ser enquadrada como acidente pessoal para fins de indenização em contrato que exclui expressamente doenças.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia gira em torno da interpretação de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito que dispensa dilação probatória (CPC, arts. 355, I, 370 e 371).

O contrato de seguro de acidentes pessoais define o risco como evento externo, súbito e violento. A morte por COVID-19 é considerada morte natural, decorrente de fatores biológicos internos, não se enquadrando no conceito técnico de acidente pessoal.

A seguradora cumpriu o dever de informação ao redigir cláusulas de exclusão de forma clara e inequívoca, não sendo possível o alargamento do risco sem a devida contraprestação (CC, art. 757 e CDC, arts. 6º, 46 e 47).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A morte decorrente de COVID-19, desencadeada por fatores internos, configura morte natural e não autoriza o pagamento de indenização em seguro de acidentes pessoais. 2. A especificação clara das garantias e exclusões na apólice afasta a alegação de violação aos deveres de informação e transparência do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 757; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; CDC, arts. 6º, 46 e 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.341.760/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.12.2023; STJ, AREsp 2.208.767/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJ-BA, Apelação 8021062-64.2021.8.05.0080, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8019867-39.2024.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA PAIVA
e parte(s) recorridas
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA